Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-53.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DUCELINA RUFINO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 043.125.861-95 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITOS EM CONTA DE PESSOA FÍSICA ANTES DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO RECEBIMENTO DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. FRAUDE. DEMANDANTE QUE FORA VÍTIMA DE GOLPE. AUTORA QUE NÃO TOMOU AS DEVIDAS PRECAUÇÕES ANTES DE REALIZAR OS DEPÓSITOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. ART. 14, § 3o, INC II, CDC. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por Dulcelina Rufino da Silva Rodrigues em face de BV Financeira S.A Crédito Financiamento e Investimento na qual a autora informa que firmou contrato de empréstimo com a empresa demandada e alegadamente não recebeu o valor combinado.

2.

Em síntese, sustenta que recebeu uma oferta de empréstimo consignado por meio de mensagem em seu aparelho celular, oportunidade em que fora informada acerca da linha de crédito no valor de R$ 5.000,00. Aduz que no momento da contratação teria sido exigido o depósito antecipado de três parcelas do contrato, equivalente a R$ 561,24, para que fosse realizada a liberação do empréstimo, contudo, mesmo após a transferência realizada não foi creditado qualquer valor em sua conta. Busca a restituição do valor, além de compensação por danos morais.

3.

A ré, em contestação, requereu, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que os valores reclamados pela autora foram depositados em contas de titularidade de terceiros identificado (Sr. Jose Carlos Santos), não indicando a instituição financeira como beneficiária. Esclarece que em nenhum momento participou ou tomou conhecimento do negócio jurídico ora debatido. No mérito informou que não exige depósitos prévios ou fianças ou qualquer cobrança antecipada de taxas para concessão de crédito, bem como não realiza operações através de telefone ou e-mail. Defendeu a inexistência de ato ilícito por parte da demandada, bem como a ausência de nexo de causalidade. Requereu o acolhimento da preliminar ou a improcedência da demanda.

4.

Não desconheço o fato de que pessoas mais humildes são vítimas deste tipo de golpe pelo fato de acreditarem nas informações que os golpistas passam. Contudo, o fato de serem pessoas simples não retira o dever de cuidado que devemos ter no momento de qualquer contratação, ainda mais quando se trata de valor expressivo e com condições facilitadas para pagamento.

5.

Aponto que em situação como a dos autos é amplamente divulgada em todos os tipos de mídia, sendo desnecessárias maiores pesquisas para ter conhecimento a respeito deste tipo de golpe do qual foi a autora vítima.

6.

Da análise dos autos, observa–se que o depósito (id no 82977000) foi realizado para pessoa física, terceiro à lide, que sequer faz parte do quadro social da requerida.

7.

Com efeito, o art. 14, § 3o, inciso II, do CDC estabelece que:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

8.

Na hipótese, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor (que não tomou as devidas cautelas ao realizar o depósito sem sequer possuir contrato que dispunha sobre a taxa de juros incidentes, além do que não identificava quem seria o representante da ré com quem estava contratando por meio de mensagem de texto, e, ainda, efetuou os depósitos em favor de pessoas físicas e de terceiro, circunstâncias queque excluem o dever da ré de indenizar, conforme dispõe o art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, pois constatada hipótese de ocorrência de fraude.

9.

Observo, por fim, que subsiste a possibilidade de a parte autora postular o que entender de direito, em face do terceiro destinatário e beneficiário da quantia depositada.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021